Tribunal: TJES
Processo: 0005410-91.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005410-91.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARIELLI MEIRELES SAMPAIO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005410-91.2016.8.08.0030

APELANTE:

ARIELLI MEIRELES SAMPAIO

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARIELLI MEIRELES SAMPAIO
contra r. sentença de fls. 612/615 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais às fls. 620/646, a parte apelante aduz, em síntese, que exerce a profissão de manicure, e o rompimento da barragem, ainda que de forma indireta, lhe causou severos prejuízos, uma vez que seu volume de trabalho foi drasticamente reduzido, tendo em vista a ausência de turistas na região em que reside.

Destarte, alegando que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005410-91.2016.8.08.0030

APELANTE:

ARIELLI MEIRELES SAMPAIO

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARIELLI MEIRELES SAMPAIO
contra r. sentença de fls. 612/615 que, nos autos da
a
ção
indenizatória
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais às fls. 620/646, a parte apelante aduz, em síntese, que exerce a profissão de manicure, e o rompimento da barragem, ainda que de forma indireta, lhe causou severos prejuízos, uma vez que seu volume de trabalho foi drasticamente reduzido, tendo em vista a ausência de turistas na região em que reside.

Destarte, alegando que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, pretende a reforma da r. sentença, com a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pela presente demanda, a ora apelante pretende ser reparada economicamente pela ré sob o fundamento de que reside na Vila de Regência e o rompimento da barragem de Fundão prejudicou o desempenho do seu trabalho, qual seja, manicure. Requer, assim, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pela r. sentença, o juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, entendeu o julgador primevo que a autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, sendo que a prova produzida nos autos não demonstrou que, de fato, o trabalho da autora fora afetado pelo rompimento da barragem.

Pontuou, assim, que não há prova robusta nos autos a indicar,
“de forma indubitável, que, de fato, a autora auferia mensalmente a quantia indicada e que a contaminação da água por rejeitos de minério advindos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, inviabilizou o exercício de tal atividade.”

Consignou, ainda, a instância primeva, que mesma no plano hipotético, onde houvesse uma remota ligação entre os danos que a autora alegou e o desastre ambiental, tais danos deveriam ter sido efetivamente comprovados, uma vez que a jurisprudência pátria não admite a reparação por danos hipotéticos.

Destarte, em suma, a demanda fora julgada improcedente.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o texto constitucional confere a todos, indistintamente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este [o meio ambiente] bem de uso comum do povo, essencial a existência digna e sadia do ser humano
1
.

Diante de sua faceta coletiva, é imperioso compreender que a ocorrência de um dano ambiental não atinge somente os elementos naturais e artificiais que o compõem, mas ocasiona reflexos em tudo que interage com ele.

Para corroborar a afirmação, eis o disposto parágrafo primeiro do artigo 14, da lei de Política Nacional do Meio Ambiente nº 6.938/81: “
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros
, afetados por sua atividade
”.

Assim, compreende-se que o dano ambiental possui uma
dupla face
, pois além de lesionar à coletividade como um todo, incidirá “
de forma reflexa sobre a esfera de interesses patrimoniais ou extrapatrimoniais
” de cada cidadão atingido.
2

Como bem pontuado pelo julgador primevo, a ocorrência do evento lesivo do caso em tela – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com impactos ambientais imensuráveis sobre o rio Doce é fato notório.

Destarte, sendo a
SAMARCO
proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente (parágrafo único, do art. 927 do CC), pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, conforme a sedimentada jurisprudência pátria:

(...) 3.
Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integra
l
.
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Também é assente, no âmbito deste Sodalício, o dever da ré Samarco de indenizar os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018557, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022.

Firmadas tais premissas, entretanto, tenho que o arcabouço probatório produzido nestes autos não respalda a pretensão autoral.

A prova documental apresentada quando do ajuizamento da demanda não revela que, de fato, o desastre ambiental impactou a atividade laboral desempenhada pela autora (manicure).

De forma análoga, a prova oral produzida (cujo link consta no evento 2690377) não demonstra o fato constitutivo do direito autoral alegado na peça vestibular, considerando, ademais, que as testemunhas declararam possuir íntima amizade com a autora, o que, em meu sentir, de certa forma, mitiga a veracidade de suas declarações.

Assim, além de não restar demonstrado o efetivo dano na esfera jurídica/patrimonial da autora, não verifico o nexo causal entre o acidente ambiental e a alegada redução laboral da ora apelante, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

A título ilustrativo, cito precedentes que se amoldam ao caso tratado:

(...) 2.
O dano ambiental não teve impacto efetivo no empreendimento do autor/apelado, ainda que tenha trazido prejuízo temporário ao turismo na região (que, esperadamente, já era sazonal, conforme expressamente registrado no plano de negócio), ou que tenha impactado alguns setores da economia local (pescadores da vila e outros ligados ao turismo)
, considerando, sobretudo, tratar-se de futura padaria, com comercialização de gênero alimentício, que não estaria pronta em dezembro de 2015, mês subsequente ao apontado evento danoso, e nem no ano subsequente, pois a parceria se rompeu por circunstâncias não relacionadas diretamente ao dano ambiental que atingiu a vila de Regência. 3.
Embora a responsabilidade civil pelo dano ambiental

da ré/apelante seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental

e o apontado prejuízo causado ao autor/apelado, sendo que, no caso, não houve impacto na implementação da atividade comercial deste, pois ele não chegou a desenvolvê-la por claras circunstâncias alheias ao evento; e mesmo que tivesse na iminência de implementar o empreendimento (com o cumprimento de todas as etapas necessárias, que exigiriam um investimento inicial que não dispunha e a manutenção da sociedade com sua parceira de negócios), como não é ligado diretamente ao setor de turismo (pois se tratava de um projeto de padaria), seria necessária a comprovação do efetivo impacto do dano ambiental

no seu negócio.
4.
Ausente o nexo de causalidade entre o dano ambiental

e o apontado prejuízo (diretamente ligado à ausência de recursos para o necessário investimento e impossibilidade material de postergação da implementação do plano de negócio pelo rompimento dos futuros sócios), deve ser rejeitada a pretensão autoral.
(...) (TJES; AC 0015547-35.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/07/2021; DJES 16/08/2021)

___

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. QUEIMADA EM LOTE URBANO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1-
Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental

a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público
. 2 - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT; AC 0004651-52.2015.8.11.0007; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Yale Sabo Mendes; Julg 05/07/2021; DJMT 23/07/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

2
MILARÉ, Édis.
Direito do ambiente – A Gestão Ambiental em Foco: doutrina, prática, jurisprudência e glossário
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.120.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005410-91.2016.8.08.0030

APELANTE:

ARIELLI MEIRELES SAMPAIO

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA
– RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL –
ATIVIDADE DE MANICURE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E EFETIVO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Mesmo que a responsabilidade civil pelo dano ambiental da ré/apelada seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado em detrimento da autora/apelante.

2.
Não há provas robustas a demonstrar que a atividade desempenhada pela autora de manicure foi impactada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG ou, ainda, o efetivo dano causado em razão do citado desastre, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.